Tribunal: TJMT
Processo: 0029710-29.2018.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0029710-29.2018.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), JOSE KLEBER DUARTE SANTOS - CPF: 042.016.393-04 (EMBARGANTE), LUIZ AUGUSTO PIRES CEZARIO - CPF: 220.177.808-63 (ADVOGADO), SONNY JACYNTHO TABORELLI DA SILVA - CPF: 046.909.891-09 (ADVOGADO), DELCIO JULIO BENTO JUNIOR - CPF: 327.846.861-91 (ADVOGADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), NAPOLEÃO DE OLIVEIRA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal - Desembargador Paulo da Cunha

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) 0029710-29.2018.8.11.0042

EMBARGANTE: JOSE KLEBER DUARTE SANTOS

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CRIMINAL
– CRIME DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR (ART. 311 DO CP) - OMISSÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES – MÉRITO ANALISADO E SOLUCIONADO – TESES DEFENSIVAS IRRELEVANTES PARA RESOLUÇÃO DA QUESTÃO –– RECURSO CONHECIDO E NÃO ACOLHIDO.

Não há omissão e nem obscuridade no acordão, quando o mérito recursal for analisado e solucionado, mesmo que não se tenha enfrentado expressamente argumentos defensivos, sem qualquer relevância para elucidação dos fatos.

Teses defensivas consideradas irrelevantes para elucidar o mérito não configuram ofensa ao art. 619 do CPP, que ocorre somente na hipótese do órgão julgador deixar de apreciar questão prejudicial ou principal, que deveria ser sopesada, mas deliberadamente foi esquecida.

R E L A T Ó R I O

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal - Desembargador Paulo da Cunha

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) 0029710-29.2018.8.11.0042

EMBARGANTE: JOSE KLEBER DUARTE SANTOS

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão de id.228594676, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pela defesa do embargante, mantendo a condenação quanto ao crime previsto no artigo 311 do CP, bem como acolheu preliminar do Ministério Público, a fim de reconhecer a prescrição retroativa em relação ao delito 347 do CP, e declarar extinta a punibilidade.

Aponta ser omisso o acordão, à medida que não houve análise específica acerca do dolo da conduta, sobretudo quanto à alegação de perseguição.

Deduz que o acordão não teria especificado quais seriam as provas que demonstrariam a prática delitiva, nem fornecido uma análise detalhada de como elas foram interpretadas e aplicadas ao caso concreto.

Afirma, ainda, que a falta de citação específica das provas e fundamentos tornaram o acordão obscuro.

Por fim, requer que seja suprida a omissão e obscuridade apontadas, a fim de esclarecer a análise do dolo do embargante, indicando expressamente quais seriam as três provas mencionadas no acordão que embasaram a condenação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o embargante sustenta, em apertada síntese, que o acordão não analisou o elemento subjetivo do tipo penal previsto no artigo 311 do CP, e, tampouco, especificou quais provas teriam embasado a condenação.

Para melhor entender, compilo parte do voto condutor que analisou as provas quanto ao crime de adulteração de sinal identificador.

“[...]
Do mérito - (crime previsto no art. 311 do CP).

No mérito, o apelante argumenta inexistirem provas suficientes para embasar a sentença condenatória.

Todavia, ao incursionar nas provas produzidas, nota-se haver elementos de convicção que dão o juízo de certeza necessária quanto à materialidade e autoria do delito de adulteração de sinal identificador.

Depreende-se da denúncia que, no dia 21.06.2018, por volta das 9h, na Avenida Beira Rio, em Cuiabá/MT, o apelante foi flagrando por agentes de trânsito da SEMOB conduzindo o veículo Toyota/HILUX, de sua propriedade, com as placas adulteradas IJYZ-97711, no lugar das originais KAD 89901.

Ainda segundo consta, os agentes de trânsito municipais acompanharam o apelante até o Hospital Militar, oportunidade em que este ordenou ao funcionário terceirizado, Sr. Ventura Sebastião dos Reis, que realizasse naquele instante a troca das placas de sua Caminhonete Hilux, conforme imagem gravada em vídeo (id.192321798), retirando a placa adulterada UYZ 97711, pertencente ao veículo Ford/Courrier, cor branca, ano 1999, chassi 9BFGSZPPAYB8932I3 [Ambulância Sucateada do Hospital Militar].

Em juízo foram ouvidos os Policiais Militares que atenderam a ocorrência, um agente de trânsito que verificou adulteração da placa e o funcionário do Hospital militar que fez a troca a mando do apelante José Kleber. Também foi colhido o depoimento da testemunha de defesa Napoleão de Oliveira.

Quando inquirida, a testemunha Ventura Sebastião, funcionário do Hospital Militar, revelou que o apelante pediu para colocar a placa original, sendo filmando quando estava realizando a troca das placas. Esclareceu que José Kleber era Diretor de Saúde e Vice Presidente do Hospital.

Por sua vez, o agente de trânsito Jeancarlo Costa Campos informou que foi requisitado para dar reforço a outros agentes da SEBOB, os quais tinham avistado uma camionete Hilux parada acima do canteiro, sendo que, ao consultarem o número da placa, constataram que tal sinal identificador era de uma ambulância e não do veículo encostado. Diante disso, pediram para o apelante parar o veículo, mas esse solicitou que o deixassem ir até o Hospital Militar, pois era urgente.

Assim, acionaram o CIOSP, pois o apelante é Policial de alta patente da Policia Militar.

Ainda segundo o agente de trânsito, o apelante ao chegar, já ingressou para o interior do Hospital, sendo que ficou lá fora esperando, quando veio a notar que um funcionário terceirizado do Hospital estaria trocando a placa, motivo pelo qual pediu para entrar e tirar as fotos e realizar as filmagens. Explicou que, ao consultar a placa que estava na caminhonete Hilux, constatou que estava em nome do Hospital Militar e referia-se a uma Ambulância, ao passo que, depois da placa trocada, ele fez a consulta e verificou que a outra placa estava no nome do acusado.

Já a testemunha de defesa Napoleão de Oliveira, não trouxe elementos capazes de ajudar na elucidação dos fatos. O apelante, por seu turno, quando interrogado em juízo, negou ter cometido o crime que lhe é imputado, afirmando que não sabia que as placas estavam trocadas. Embora negar que não realizou a troca das placas e que não sabia que foi invertida, essa simples negativa é insuficiente para elidir as provas coligidas. Segundo jurisprudência deste Tribunal, para caracterização do delito previsto no artigo 311 do Código Penal exige-se prova efetiva de que aquele a quem se atribui a prática delitiva tenha realizado adulteração ou remarcação do sinal identificador do veículo (N.0 0002641-42.2018.8.11.0100, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/03/2020, Publicado no LJE 04/05/2020).

Como dito, é exatamente isso que ocorre nos autos, pois há duas provas testemunhas e uma documental que efetivamente comprovam que o apelante praticou o delito de adulteração de sinal identificador de veículo, tanto quando conduziu o veículo sabendo que a placa estava adulterada, assim como ao mandar um funcionário a realizar a destroca das placas.
[...]”

Como se vê, o voto condutor sopesou duas provas produzidas em juízo, indicando-as expressamente, com resumo dos testemunhos, para, por fim, de forma pragmática, concluir que o embargante cometeu o crime de adulteração de sinal identificador de veículo, quando conduziu o veículo sabendo que a placa estava adulterada, assim quando mandou um funcionário realizar a destroca.

Nada obstante o pragmatismo decisório, o mérito recursal foi devidamente analisado e solucionado.

Está bem claro no julgado que o dolo da conduta ficou evidenciado quando o embargante conduziu o veículo com as placas adulteradas, e, logo que chegou ao Hospital, imediatamente determinou o funcionário destrocasse as placas.

Dos testemunhos expostos no acordão, notam-se diversos pormenores dos fatos, com informações relevantes e indicadoras do dolo da conduta imputada ao embargado.

O dolo da conduta está tão evidente nos testemunhos, a tornar dispensável maiores ponderações, sobretudo porque quem efetivamente trocou as placas, a testemunha Ventura Sebastião, afirmou categoricamente que o embargante é quem teria determinado o ato.

Aliás, a troca foi filmada e encontra-se inserida nos autos, conforme consignado no voto condutor.

Demais, no que toca ao argumento acerca da suposta perseguição institucional, tenho como irrelevante para elucidação dos fatos, mormente porque a simples existência de lides judiciais não é capaz de infirmar a conduta delituosa, a qual, repito, foi filmada e confirmada por quem materialmente a praticou, a mando do embargante.

Por qualquer modo, mesmo que houvesse uma perseguição para prejudicar o embargante, essa não teria nenhum nexo de causalidade com a conduta de ter conduzido o veículo com placas de outro, principalmente porque foi ele que deliberadamente determinou o funcionário do Hospital que trocasse as placas, a denotar que inexiste qualquer indício de que a conduta ilegal teria sido armada por supostos desafetos.

Com efeito, teses consideradas irrelevantes não configuram ofensa ao art. 619 do CPP, que ocorre somente na hipótese do órgão julgador deixar de apreciar questão prejudicial ou principal, que deveria ser sopesada, mas deliberadamente foi esquecida.

No caso, não há omissão e nem obscuridade no acordão, porquanto o mérito recursal foi analisado e solucionado, mesmo que não se tenha enfrentado expressamente argumentos defensivos, sem qualquer relevância para elucidação dos fatos.

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração, no entanto,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, a fim de manter o acordão tal como foi lançado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024